Tribunal: TCU
Processo: 002.395/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 781/2022-TCU-Plenário Trata-se de consulta formulada pelo Sr. Procurador da República Nazareno Jorgealém Wolff por intermédio do Ofício 18/2022/PRM-Lages-SC/Ofício Único, no qual requisita posição do Tribunal de Contas da União - TCU referente a uma possível inclusão do segmento da BR -282, compreendido entre a BR-101 e a BR-116, no contrato de concessão outorgado à empresa "Autopista Planalto Sul". Considerando que o solicitante não se encontra entre os legitimados previstos no rol do artigo 264 do Regimento Interno do TCU, bem como pelo fato de a consulta versar sobre caso concreto; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 15, inciso I, alínea "o", 143, inciso, V, alínea "a", 264 e 265, todos do Regimento Interno, em não conhecer da consulta adiante relacionada, por não atender aos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.395/2022-3 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. informar ao Sr. Procurador da República Nazareno Jorgealém Wolff, em sentido meramente orientativo: 1.6.1.1. que em situações semelhantes o Tribunal de Contas da União tem considerado irregular a inclusão de obrigações de grande relevância em contratos de concessões vigentes, tal como nos processos TC Processo 014.689/2014-6 , TC Processo 032.830/2016-5 e TC Processo 025.311/2015-8 ; 16.1.2. que o programa de concessões não tem atingido os resultados esperados (TC Processo 012.624/2017-9 ) e que as tarifas de pedágio não refletem as condições da malha (TC Processo 024.813/2017-6 ); 1.6.1.3. que o programa de concessões apresenta altos índices de inexecuções (TC Processo 010.222/2019-7 ). 1.6.2. dar ciência da presente deliberação, bem como da instrução constante da peça 4 dos autos, ao Sr. Procurador da República Nazareno Jorgealém Wolff; e 1.6.3. determinar o arquivamento do presente processo.